Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706848-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA PHELIPPE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SHEILA PHELIPPE em desfavor do Acórdão n.o 2024727, no qual a 7a Turma Cível deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BRB, reformando decisão de primeiro grau que havia limitado descontos bancários sobre proventos da embargante. Em suas razões, a parte embargante alega que o voto condutor aplicou o Tema Repetitivo n.o 1.085 do STJ para permitir descontos em conta corrente, sem considerar o contexto de superendividamento da agravada e a consequente violação ao mínimo existencial, fundamentos centrais da decisão de primeiro grau. Argumenta que a simples aplicação da tese do STJ, sem ponderar o impacto da retenção integral dos rendimentos da agravada, contraria os princípios da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não abordar a natureza específica dos contratos de antecipação de 13o salário, que foram a causa da retenção integral da remuneração da agravada no mês de dezembro. Sustenta que tais contratos não se enquadram como “empréstimos bancários comuns em conta corrente” e, portanto, não deveriam ser abrangidos pela tese do Tema 1.085 do STJ. Alega que a Resolução CMN 4.790, citada pelo banco, não contempla esse tipo de operação. Por fim, incorre em equívoco ao apontar omissão quanto ao pedido de mérito referente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Pede o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios, atribuindo-lhe efeito modificativo. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. O presente recurso não merece ser conhecido. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 05/05/2025, julgando improcedentes os pedidos iniciais e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso, bem como os embargos de declaração opostos. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração em agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador